Tribunal: TJES
Processo: 5007832-21.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007832-21.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA CERDEIRA
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO RESTRITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidora visando à reforma da sentença que reconheceu a inexistência de débito, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) em débito devidamente quitado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação de serviço pela manutenção indevida de informação restritiva de crédito em sistema oficial de informações financeiras, afetando o score da consumidora e impedindo a contratação de novo empréstimo. Violação aos direitos da personalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ônus probatório da instituição financeira quanto à regularidade da inscrição, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Prova inequívoca da inexistência de dívida. Conduta da ré que extrapolou o mero aborrecimento, atingindo o sossego, a honra e a dignidade da recorrente.

Natureza restritiva do SCR reconhecida pela jurisprudência. Dano moral in re ipsa, decorrente da manutenção indevida de informação restritiva em banco de dados público de crédito, gerando angústia, frustração e constrangimento à autora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela manutenção indevida de registro restritivo em sistema de informações de crédito oficial (SCR) diante de dívida quitada. Configuração de dano moral presumido diante da violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 43;

Código Civil, arts. 186, 927 e 406;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014;

TJ-SP - Apelação Cível 1011931-81.2023.8.26.0032, Rel. Lavinio Donizetti Paschoalão, julgado em 29/02/2024;

TJ-SP - Apelação Cível 1028188-33.2021.8.26.0007, Rel. Jacob Valente, julgado em 03/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra. Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007832-21.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ANDREA CERDEIRA

RECORRIDOS: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO e ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO RESTRITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidora visando à reforma da sentença que reconheceu a inexistência de débito, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) em débito devidamente quitado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação de serviço pela manutenção indevida de informação restritiva de crédito em sistema oficial de informações financeiras, afetando o score da consumidora e impedindo a contratação de novo empréstimo. Violação aos direitos da personalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ônus probatório da instituição financeira quanto à regularidade da inscrição, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Prova inequívoca da inexistência de dívida. Conduta da ré que extrapolou o mero aborrecimento, atingindo o sossego, a honra e a dignidade da recorrente.

Natureza restritiva do SCR reconhecida pela jurisprudência. Dano moral in re ipsa, decorrente da manutenção indevida de informação restritiva em banco de dados público de crédito, gerando angústia, frustração e constrangimento à autora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela manutenção indevida de registro restritivo em sistema de informações de crédito oficial (SCR) diante de dívida quitada. Configuração de dano moral presumido diante da violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 43;

Código Civil, arts. 186, 927 e 406;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014;

TJ-SP - Apelação Cível 1011931-81.2023.8.26.0032, Rel. Lavinio Donizetti Paschoalão, julgado em 29/02/2024;

TJ-SP - Apelação Cível 1028188-33.2021.8.26.0007, Rel. Jacob Valente, julgado em 03/11/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que a requerida realizou cobrança indevida referente a crédito que já havia sido integralmente quitado. Relata que, ao tentar contratar um novo empréstimo, foi surpreendida com a informação de que seu nome constava como devedora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, em razão da inscrição indevida do referido débito. Em virtude da negativação, afirma ter sido impedida de obter a nova linha de crédito pretendida, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome do SCR e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, tão somente, para
DECLARAR
a inexistência de débito entre as partes, notadamente quanto ao objeto de discussão nestes autos.

Em sede recursal, a parte autora pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mesmo após a quitação integral do débito. Alega que só tomou ciência da restrição ao tentar contratar um financiamento, tendo sofrido angústia e constrangimento. Sustenta que, apesar de diversas tentativas de contato para regularização, a requerida manteve a negativação indevida. Defende que o dano moral é presumido e requer a concessão da assistência judiciária gratuita e a fixação de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da parte autora.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

A natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube à recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a recorrente não possui débito atual perante a empresa requerida, tendo comprovado de forma inequívoca a quitação do débito originário, circunstância confirmada, inclusive, por declaração da preposta da própria ré.

Diante disso, evidencia-se a indevida manutenção do nome da recorrente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em flagrante afronta aos direitos da personalidade da consumidora, uma vez que a inscrição decorreu de dívida inexistente, não havendo qualquer relação creditícia ativa entre as partes que justificasse a restrição.

Outrossim, importa destacar que, embora a inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não configure negativação tradicional, sua manutenção indevida interfere negativamente no score de crédito da recorrente, assumindo função restritiva ao limitar o acesso a novas operações financeiras. Trata-se de banco de dados utilizado pelas instituições financeiras para análise de risco na concessão de crédito, funcionando como verdadeiro histórico de comportamento financeiro, apto a influenciar diretamente a decisão sobre aprovação de financiamentos e empréstimos.

Nesse contexto, a indevida permanência da informação de inadimplência, mesmo após comprovada a inexistência de dívida ativa, acarretou prejuízo concreto à recorrente, obstando a obtenção de crédito e gerando evidente aflição, angústia e constrangimento.

A conduta da instituição financeira violou os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, configurando afronta aos direitos da personalidade da recorrente. A jurisprudência é firme no sentido de reconhecer a natureza restritiva do SCR e o direito à reparação por danos morais em situações semelhantes, como demonstram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO - ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido liminar de tutela antecipada - Manutenção da inscrição dos dados cadastrais do autor junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) - Sentença de procedência - Insurgência da parte ré. RESPONSABILIDADE CIVIL - Aplicação da legislação consumerista - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Manutenção indevida de débito inexigível junto ao SCR - Banco de dados com caráter restritivo de crédito -
Entendimento do E. STJ
- Danos morais configurados, de caráter in re ipsa - Quantum reparatório mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese dos autos - Razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011931-81.2023.8.26.0032 Araçatuba, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 29/02/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Inscrição no SCR - O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) pode apresentar caráter desabonador – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ausência de prova da existência de dívidas em aberto - É ônus probatório da Instituição Financeira demandada comprovar a regularidade da inscrição no SCR – Ônus do qual não se desincumbiu - A negativação indevida por si só, gera abalo de crédito e é motivo para a reparação por dano moral - Quantum indenizatório que deve ser mantido, eis que suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima – Sentença mantida - Sucumbência majorada - Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10281883320218260007 SP 1028188-33.2021.8.26.0007, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 03/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014).

Diante de tais circunstâncias, considerando a gravidade do constrangimento sofrido e os reflexos negativos decorrentes da indevida constrição promovida em desfavor do recorrente, revela-se devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, como forma de reparar o abalo experimentado e coibir a reiteração de condutas semelhantes.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo emocional sofrido pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Comungo do entendimento de que o Cadastro SCR, instituído pelo BACEN, não enseja danos morais, eis que possui como finalidade de ser “o principal instrumento utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as carteiras de crédito das instituições financeiras. Nesse sentido, desempenha papel importante na garantia da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e na prevenção de crises.”

Dessa forma, por não ter a função de cadastro negativo, os erros acerca de informações não afetam diretamente os particulares, não causando abalo moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da causa, suspensa a exigibilidade. É como voto.